Tribunal: TJES
Processo: 5006186-57.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006186-57.2021.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TANIA MARISA AMBROSIO DOS SANTOS

APELADO: CLUBE P A S I DE SEGUROS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
A
ÇÃO DE COBRANÇA
.
SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INDEFERIMENTO DE PROVAS.
CERCEAMENTO DE

DEFESA NÃO VERIFICADO.
RELAÇÃO DE CONSUMO. INADIMPLÊNCIA D
A ESTIPULANTE
.
DEVER DE INFORMAÇÃO AO

BENEFICIÁRIO.

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA SEGURADORA E ESTIPULANTE
. RECURSO PROVIDO.
SENTENÇA

REFORMADA.

1.

C
onforme cediço,
na forma preconizada pelo artigo 370 do C
ódigo de Processo Civil
, compete ao juiz,
na qualidade de destinatário das

provas
,
de ofício ou a requerimento das partes, determinar
os meios probatórios
necessári
o
s ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências

desnecessárias ao deslinde do feito,
sem que isso configure cerceamento de defesa.

2.

Em contratos de seguro de vida em grupo, a relação jurídica estabelece-se nos moldes do Código de Defesa do Consumidor.

3.
O c. STJ reconheceu o entendimento segundo o qual a seguradora possui responsabilidade solidária pelo pagament
o da indenização

securitária, considerando que o dever de cumprir o contrato em relação ao segurado é compartilhado de maneira equitativa entre a seguradora

e
a estipulante. Precedente.

4.

A
responsabilidade
de
informar
sobre a
ausência de cobertura contratual,
decorrente do cancelamento por falta de pagamento,

é
exclusivamente da estipulante (empregadora
Engelfex EIRELI
)
,
nos termos do entendimento do
Superior Tribunal de Justiça (STJ) no

julgamento
do Recurso Especial nº 1.874.788/SC
(
Tema 1.112
)
.

5.

E
m que pese a estipulante tenha
a incumbência de comunicar
a parte autora
acerca d
a ausência de cobertura contratual na data do sinistro,

tal
circunstância não afasta a responsabilidade da seguradora pelo pagamento da indenização securitária.

6
.
Recurso provido.

_
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
TANIA MARISA AMBROSIO DOS SANTOS
em face da r. sentença que, nos autos da
Ação de Cobrança de Seguro de Vida
proposta em desfavor de
CLUBE PASI DE SEGUROS
e
METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA S.A.
,
julgou improcedente o pedido autoral.

Em razões recursais (id. 11022893), alega a apelante, em síntese, que: i) é aplicável a legislação consumerista ao presente caso; ii) o Juízo
a quo
indeferiu todas as provas requeridas pela apelante; iii) a demanda possui natureza consumerista e, em razão da omissão da d. magistrada sobre o tema, a instrução probatória foi prejudicada; iv) faz jus ao pagamento da indenização securitária em razão do falecimento de seu companheiro, sustentando que a negativa da seguradora foi indevida; v) as apeladas, em momento algum, comprovaram a ciência do segurado e a tentativa extrajudicial para a devida quitação, tampouco apresentaram Notificação de Suspensão da Cobertura.

A apelada
METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA
ofertou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 11022896).

A apelada
CLUBE PASI DE SEGUROS
, por sua vez,

ofertou contrarrazões alegando, preliminarmente, ausência de dialeticidade recursal e, no mérito, requereu igualmente o desprovimento do apelo (id. 11022898).

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5006186-57.2021.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TANIA MARISA AMBROSIO DOS SANTOS

APELADO: CLUBE P A S I DE SEGUROS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO - PRELIMINAR

(Violação ao princípio da dialeticidade recursal)

Como relatado, a apelada
C
LUBE
PASI
DE SEGUROS
suscitou, em suas contrarrazões, a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, alegando que a parte apelante não apontou qualquer controvérsia acerca da falta de pertinência subjetiva da estipulante que justificasse sua permanência no processo. Assim, a ausência de impugnação específica quanto à ilegitimidade passiva implica o não conhecimento do recurso em relação à 1ª apelada.

Conforme o princípio da dialeticidade, os fundamentos recursais apresentados pelo apelante devem ser, ainda que de forma mínima, congruentes com os pontos da decisão impugnada, atacando especificamente os fundamentos do pronunciamento jurisdicional questionado.

Acerca do tema, destaca-se entendimento proferido por este e. Tribunal:
“Se as razões recursais são suficientes para a compreensão da controvérsia e do objeto da irresignação, bem como para o exercício do contraditório, não se pode acolher a preliminar que questiona a dialeticidade do recurso”
(TJES, Classe: Agravo Interno Cível AI, 024209002245, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto: LUIZ GUILHERME RISSO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/03/2022, Data da Publicação no Diário: 25/03/2022).

Em análise da peça recursal, observo que, de forma satisfatória, é apta a demonstrar a irresignação apresentada pela recorrente com relação aos termos da r. sentença combatida, delimitando o objeto recursal e possibilitando o exercício das garantias da ampla defesa e contraditório.

Cabe reconhecer que, se a apelante não impugnou o capítulo da sentença que tratou da ilegitimidade passiva da
CLUBE PASI DE SEGUROS,
por consequência, tal matéria não será devolvida à apreciação por este colegiado, o que não importa ausência de dialeticidade recursal.

Assim,
REJEITO
a preliminar.

PROCESSO Nº
5006186-57.2021.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TANIA MARISA AMBROSIO DOS SANTOS

APELADO: CLUBE P A S I DE SEGUROS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
TANIA MARISA AMBROSIO DOS SANTOS
em face da r. sentença que, nos autos da
Ação de Cobrança de Seguro de Vida
proposta em desfavor de
CLUBE PASI DE SEGUROS
e
METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA S.A.
,
julgou improcedente o pedido autoral.

Em razões recursais (id. 11022893), alega a apelante, em síntese, que: i) é aplicável a legislação consumerista ao presente caso; ii) o Juízo
a quo
indeferiu todas as provas requeridas pela apelante; iii) a demanda possui natureza consumerista e, em razão da omissão da d. magistrada sobre o tema, a instrução probatória foi prejudicada; iv) faz jus ao pagamento da indenização securitária em razão do falecimento de seu companheiro, sustentando que a negativa da seguradora foi indevida; v) as apeladas, em momento algum, comprovaram a ciência do segurado e a tentativa extrajudicial para a devida quitação, tampouco apresentaram Notificação de Suspensão da Cobertura.

A apelada
METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA
ofertou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 11022896).

A apelada
CLUBE PASI DE SEGUROS
, por sua vez,

ofertou contrarrazões alegando, preliminarmente, ausência de dialeticidade recursal e, no mérito, requereu igualmente o desprovimento do apelo (id. 11022898).

I
–
Preliminar
mente
:

C
erceamento de
defesa

Destarte, conforme alegado pela parte apelante em sua peça recursal (id. 11022893), verifico que a sentença recorrida indeferiu a produção de provas pleiteadas, bem como não analisou o pedido de inversão do ônus da prova, o que, segundo a apelante,
lhe causou prejuízo no desfecho do processo
. Cabe ressaltar que o princípio do livre convencimento motivado exige que, embora o magistrado possua liberdade para formar sua convicção, esta deve ser devidamente fundamentada, mediante a exposição clara das razões que atribuem maior ou menor valor às provas apresentadas.

No presente caso, observo que a d. magistrada de primeira instância, de maneira fundamentada, indeferiu as provas requeridas pela ora apelante, consistentes no colhimento do depoimento pessoal do representante legal da seguradora e na produção de prova testemunhal. A esse respeito, transcrevo trecho elucidativo da decisão proferida:

“
É que, na qualidade de destinatária final da produção probatória, vislumbro desnecessidade de proceder ao depoimento pessoal do representante legal da seguradora requerida para provar a responsabilidade da aludida parte no pagamento do seguro, pois essa análise deve se pautar no instrumento contratual, considerando se tratar de uma relação aperfeiçoada no âmbito documental e não verbal.

Da mesma forma não verifico utilidade na prova testemunhal pugnada pela autora, pois não há controvérsia quanto à negativa do pagamento. Se essa negativa é legítima, necessário torna perscrutar os meandros do contrato entabulado entre a empregadora do segurado e a seguradora demandada, razão pela qual
INDEFIRO
as provas acima mencionadas. Por constatar que a hipótese vertente se amolda ao disposto no art. 355, I do CPC, passo ao julgamento antecipado do pedido”
.

Vale registrar que, conforme cediço, na forma preconizada pelo artigo 370 do Código de Processo Civil, compete ao juiz, na qualidade de destinatário das provas, de ofício ou a requerimento das partes, determinar os meios probatórios necessários ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências desnecessárias ao deslinde do feito, sem que isso configure cerceamento de defesa.

Com efeito, temos o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça:

(...) 2. Conforme a legislação de regência,
cumpre ao magistrado, destinatário da prova, valorar sua necessidade. Assim, tendo em vista o princípio do livre convencimento motivado, não há cerceamento de defesa quando, em decisão fundamentada, o juiz indefere produção de prova, seja ela testemunhal, pericial ou documental
3. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, tal como colocada nas presentes razões recursais, de modo a se chegar à conclusão de que seria necessária a produção da prova testemunhal requerida pela parte agravante, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, a teor do óbice previsto na Súmula 7/STJ. (AgInt no AREsp 424.851/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 18/05/2018)

De tal modo, não vislumbro elementos que sustentem a alegação de cerceamento de provas, conforme exposto em apelação, dado que a d. magistrada fundamentou adequadamente a negativa.

I
I
–
Impugnação quanto à omissão do Juízo
a quo
acerca da aplicação do Código de Defesa do Consumidor

Em atenção às razões recursais e a sentença de origem, uma vez que a d. magistrada não se manifestou sobre a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, passo a analisar a questão, à luz da teoria da causa madura, nos termos do art. 1.013, §3º, III, do CPC. Assim,
r
econheço a natureza consumerista da relação jurídica
em apreciação
, considerando que, no contrato de seguro de vida em grupo, há relação de consumo, nos termos do art. 3º do CDC, sendo a seguradora fornecedora de serviços e o segurado o destinatário final.

I
II
–
Mérito

Superados tais pontos, verifica-se, pelos elementos probatórios constantes nos autos (id. 11022836), que o acidente que vitimou o companheiro da exequente ocorreu em
05/0
4
/2021
, quando era empregado da empresa
Engelfex EIRELI
, estipulante do contrato de seguro firmado com a seguradora
METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVID
Ê
NCIA PRIVADA SA
, no qual figurava o
de cujos
como segurado.

Diante disso, enquanto companheira do segurado, acionou a via judicial a fim de obter o cumprimento contratual do seguro de vida referente à apólice/convênio n. 71.307/146, posto que, com a ocorrência do sinistro, figura como beneficiária.

A documentação apresentada pela seguradora apelada comprova que, à época do sinistro,
a estipulante
Engelfex EIRELI
já
encontrava-se
inadimplente
junto à seguradora,
estando ciente dos atrasos nos pagamentos dos prêmios do seguro. Nesse ínterim, restou comprovado que na data do sinistro, não havia nenhuma cobertura contratual, de modo que o segurado não constava nas relações encaminhadas para emissão da fatura e não houve recolhimento do prêmio referente à apólice nº 93.71307 - Convênio 146, para o período de
05/02/2021
a
05/04/2021
.

É incontroverso que a estipulante estava inadimplente com as obrigações contratuais. Entretanto, tal circunstância não afasta a responsabilidade em cumprir as obrigações perante o empregado, pois este não estava informado/ciente da situação. Desta forma, evidencia-se o mau comportamento da estipulante, o que atrai a sua responsabilidade solidária junto à seguradora.

Ressalto, outrossim, que, no julgamento do
Recurso Especial n.º 2.080.290/MG (2021/0399149-9)
, o c.
STJ
reconheceu o entendimento jurídico segundo o qual a seguradora possui responsabilidade solidária pelo pagamento da indenização securitária, considerando que o dever de cumprir o contrato em relação ao segurado é compartilhado de maneira equitativa entre a seguradora e a estipulante. Vejamos:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO AUTOMOTIVO COLETIVO. ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR. ATUAÇÃO. ESTIPULANTE. VEÍCULO. SINISTRO. PERDA TOTAL. APÓLICE. VIGÊNCIA. VISTORIA. SEGURADO. PREJUÍZO. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. ENTE ASSOCIATIVO.
DESCUMPRIMENTO OBRIGACIONAL. SOLIDARIEDADE. SEGURADORA.
OBJETIVO. SOCORRO MÚTUO. ASSOCIADO.
INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA
. CONDENAÇÃO. 1. A discussão dos autos está em saber se associação de proteção veicular, que atuava na condição de estipulante de seguro automotivo coletivo, possui legitimidade passiva ad causam, podendo ser responsabilizada solidariamente com o ente segurador, em ação que busca o pagamento da indenização securitária. 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o estipulante, em regra, não é o responsável pelo pagamento da indenização securitária, visto que atua apenas como interveniente, na condição de mandatário do segurado, agilizando o procedimento de contratação do seguro (arts. 21, § 2º, do Decreto-Lei nº 73/1966 e 801, § 1º, do Código Civil).
3.
É possível, excepcionalmente, atribuir ao estipulante a responsabilidade pelo pagamento da indenização securitária, em solidariedade com o ente segurador, como nas hipóteses de mau cumprimento de suas obrigações contratuais ou de criação nos segurados de legítima expectativa de ser ele o responsável por esse pagamento.

4. Na hipótese, a legitimidade passiva ad causam e a responsabilização solidária da recorrente decorrem tanto do descumprimento de suas obrigações como estipulante da apólice coletiva (já que prejudicou a autora no que tange ao início de vigência do contrato de seguro) quanto da sua atividade de proteção veicular, expressa em seu regulamento associativo.
5.
A responsabilidade da entidade associativa de socorro mútuo em garantir sinistros de seus associados não é afastada por ela também atuar como estipulante em contrato de seguro em grupo, de modo que deve observar seu regulamento e o objetivo que fundamenta sua criação
,

no caso, a proteção veicular. 6. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 2080290 MG 2021/0399149-9, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 15/08/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/08/2023)

Assim, caso a estipulante (empregadora) esteja inadimplente, a seguradora permanece responsável por garantir a cobertura contratual e o cumprimento da obrigação indenizatória, protegendo os direitos do segurado, que não tinha ciência da inadimplência. Nesse sentido, colacionam-se os seguintes precedentes:

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SEGURO DE VIDA. RECEBIMENTO NO EFEITO SUSPENSIVO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO
ESTIPULANTE
. VALIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. PRELIMINARES REJEITADAS. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. TEORIA DA APARÊNCIA.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ESTIPULANTE E DA SEGURADORA.
SENTENÇA MANTIDA. 1. O art. 1.012, § 4º, do CPC/15 permite ao relator suspender a eficácia da sentença se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Comprovado o risco de dano, deve ser recebido o apelo no duplo efeito.
2. A análise do mau cumprimento do contrato ou da aplicação da teoria da aparência ao caso em exame é matéria afeta ao julgamento de mérito, pois está atrelada à apreciação da responsabilidade solidária dos envolvidos no contrato: seguradora, estipulante e corretora.

3. Com fulcro na teoria da asserção, deve ser reconhecida a legitimidade passiva do Apelante, ainda que, no mérito, decida-se pela ausência de
responsabilidade
de sua parte sobre o pagamento do prêmio. 4. Adequada a execução proposta em desfavor das partes contratualmente identificadas como seguradora e
estipulante
, por deterem a aparente condição de devedoras, preenchendo assim o requisito previsto no art. 779, I, do CPC/15. 5. Aplica-se o direito do consumidor à relação jurídica estabelecida entre os fornecedores de contrato de seguro de vida e os beneficiários, por se amoldarem aos conceitos previstos nos artigos 2º e 3º do CDC.
6. A estipulante e a corretora de seguro de vida podem ser excepcionalmente responsabilizadas, em
solidariedade
ao ente segurador, nas hipóteses de mau cumprimento das obrigações contratuais ou de criação nos segurados de legítima expectativa quanto à responsabilidade da empresa intermediadora pelo pagamento da indenização, conforme jurisprudência pacífica do STJ.
7. Evidenciada a falha no cumprimento do dever de informação clara e adequada ao consumidor, a
estipulante
tem
responsabilidade
solidária pelo pagamento da indenização securitária e, portanto, deve ser mantida no polo passivo da execução. 8. Apelação conhecida e não provida. Preliminares rejeitadas.

“Civil e processual civil. Seguro em grupo. Estipulante. Legitimidade passiva. Reexame de provas. -
A estipulante age como mera mandatária e, portanto, é parte ilegítima para figurar na ação em que o segurado pretende obter o pagamento da indenização securitária, exceto quando a ela possa ser atribuída a responsabilidade por mal cumprimento do mandato, que acarrete o não pagamento da indenização
.
- Hipótese em que o Tribunal de origem concluiu com base nas provas dos autos que a estipulante deu causa à justa recusa da seguradora ao pagamento da indenização securitária. Recurso especial não conhecido.” (REsp nº 539.822/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, DJ 3/11/2004).

Cumpre asseverar que o presente feito não versa sobre a responsabilidade direta da estipulante
Engelfex EIRELI
, considerando que a referida empregadora não foi incluída no polo passivo da demanda, tampouco lhe foi oportunizada manifestação nos autos. Todavia, a partir da análise do conjunto probatório, notadamente o documento anexado pela apelada sob id. nº 13951338, verifico que a estipulante tinha plena ciência da ausência de cobertura contratual, em razão de sua inadimplência em relação à apólice de seguro nº 93.71307 – Convênio 146, no período compreendido entre
05/02/2021
e
05/04/2021
.

Posto isto, importa consignar que o entendimento quanto à
responsabilidade
de
informar
sobre a
ausência de cobertura contratual
, decorrente do cancelamento por falta de pagamento,
é exclusivamente da estipulante (empregadora
Engelfex EIRELI
)
.
Para tanto, revela-se imperiosa a aplicação do entendimento apresentado pelo
Superior Tribunal de Justiça (STJ)
no julgamento do
Recurso Especial nº 1.874.788/SC
, que fixou o
Tema Repetitivo 1.112
, no qual se estabelece que:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CIVIL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO E ACIDENTES PESSOAIS. CLÁUSULAS RESTRITIVAS. DEVER DE INFORMAÇÃO. EXCLUSIVIDADE. ESTIPULANTE. GARANTIA SECURITÁRIA. INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL POR ACIDENTE (IPA). INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. INCAPACIDADE PARCIAL DEFINITIVA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. GRAU DE INVALIDEZ. VALIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A controvérsia dos autos está em definir se cabe à seguradora e/ou ao estipulante o dever de prestar informação prévia ao proponente (segurado) a respeito das cláusulas limitativas e restritivas dos contratos de seguro de vida em grupo. 3. Teses para os fins do art. 1.040 do CPC/2015:
(i) na modalidade de contrato de seguro de vida coletivo, cabe exclusivamente ao estipulante, mandatário legal e único sujeito que tem vínculo anterior com os membros do grupo segurável (estipulação própria), a obrigação de prestar informações prévias aos potenciais segurados acerca das condições contratuais quando da formalização da adesão, incluídas as cláusulas limitativas e restritivas de direito previstas na apólice mestre
, e (ii) não se incluem, no âmbito da matéria afetada, as causas originadas de estipulação imprópria e de falsos estipulantes, visto que as apólices coletivas nessas figuras devem ser consideradas apólices individuais, no que tange ao relacionamento dos segurados com a sociedade seguradora. 4. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1874811 SC 2020/0115101-6, Data de Julgamento: 02/03/2023, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 10/03/2023).

De mesmo modo, o Ministério Público Federal, em manifestação nos autos do
Recurso Especial nº 1.874.788/SC
, apresentou parecer nos seguintes termos:

1. Cumpre reconhecer, logo de pronto, que ambas as Turmas do Superior Tribunal de Justiça têm atualmente compreendido, especialmente a partir dos julgamentos do Recurso Especial n.1.825.716/SC e do Recurso Especial n. 1.850.961/SC, respectivamente em 27.10.2020 e em 15.6.2021, que, “
nos casos de seguro de vida em grupo, o dever de prestar informações ao segurado, na fase de execução do contrato, é da estipulante”.
Precedentes.

2. Parecer pelo parcial provimento do recurso especial, com a proposta de fixação da seguinte tese: Compete à estipulante o dever de adequadamente prestar informações ao segurado acerca dos principais termos, em especial sobre as cláusulas limitativas, constantes dos contratos de seguro de vida em grupo dos quais o destinatário final, seu representado, participa" (fl. 567).

Outrossim, cumpre esclarecer que, nos termos do artigo 4º, inciso II, da Resolução nº 107/2004 da SUSEP (Superintendência de Seguros Privados), incumbe ao estipulante (empregadora Engelfex EIRELI)
o dever de comunicar o cancelamento do contrato
.

Entretanto, em que pese a estipulante tenha a incumbência de comunicar a parte autora acerca da ausência de cobertura contratual na data do sinistro, tal circunstância não afasta a responsabilidade da seguradora pelo pagamento da indenização securitária. O contrato de seguro em grupo, enquanto relação jurídica consumerista, é regido pelos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, que visam assegurar a proteção dos direitos do segurado e dos beneficiários, reconhecidos como a parte mais vulnerável da relação jurídica.

A responsabilidade solidária entre a seguradora e a estipulante constitui uma manifestação inequívoca dessa proteção jurídica conferida ao segurado, em plena consonância com o entendimento consolidado pelo c. STJ no julgamento do Recurso Especial n.º 2.080.290/MG (2021/0399149-9). Assim, ainda que a estipulante tenha sido inadimplente no cumprimento de suas obrigações contratuais, deixou de comunicar o beneficiário, de modo que incumbe à seguradora honrar o contrato de seguro, assegurando o pagamento da indenização securitária pleiteada pela autora, no montante devido, qual seja, R$ 12.000,00 (doze mil reais).

Ressalta-se que nada obsta a adoção de medidas judiciais e extrajudiciais seguradora para buscar a reparação de eventuais prejuízos face à estipulante.

Diante de todo o exposto, a sentença proferida pelo d. Juízo
a quo
merece reforma, diante da solidariedade entre a seguradora e a estipulante quanto à obrigação de indenizar. A seguradora, como parte integrante da relação contratual, deve responder pelos prejuízos suportados pela beneficiária.

V – Consectários legais

Em decorrência da reforma da sentença, necessária a fixação dos consectários que incidirão sobre a condenação.

No que se refere à correção monetária, deverá incidir da data da contratação (01/05/2019) até a citação (24/04/2022) pelo IPCA/IBGE, conforme o índice previsto nas condições gerais do seguro (id. 24167468 – tópico 6).

A partir desta última data, incidirão juros de mora pela Taxa Selic até o efetivo pagamento, sendo vedada a cumulação com outro índice autônomo de correção monetária, sob pena de
bis in idem.

VI – Dispositivo

Assim,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e condenar a seguradora ao pagamento da indenização securitária, acrescida de correção monetária pelo IPCA/IBGE, a contar da data da contratação (01/05/2019) até a citação (24/04/2022). A partir desta última data, incidirão juros de mora pela Taxa Selic até o efetivo pagamento, sendo vedada a cumulação com outro índice autônomo de correção monetária.

Em razão da reforma integral da sentença, inverto os ônus sucumbenciais, para condenar a parte requerida no patamar de 12% (doze por cento) sobre o valor do proveito econômico da autora.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 10/02/2025 a 14/02/2025:

Respeitosamente, peço vista dos autos.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 17/03/2025 a 21/03/2025:

E. Pares, para apreciar a questão com maior acuidade, solicitei vista dos autos. Entretanto, após detidamente analisá-los, não tenho dúvidas em acompanhar em sua integralidade o entendimento adotado no voto condutor. É como me manifesto.